Tribunal: TJDFT
Processo: 0717345-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0717345-34.2021.8.07.0000 AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVANTE: RONY AUGUSTO SILVA FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RONY AUGUSTO SILVA FARIA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em sede de cumprimento de sentença requerido por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA em face do agravante e CLÍNICA DO CORAÇÃO SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO LTDA (processo n. 0710105-07.2020.8.07.0007), na parte em que promoveu o bloqueio de circulação do veículo localizado no sistema RENAJUD em nome do devedor ora recorrente. Em resumo, diz o agravante que o referido bem, além de ser utilizado como meio de locomoção diário, é objeto de alienação fiduciária e, como tal, a penhora incidente sobre a sua propriedade estaria vedada pelo disposto no art. 7o-A do Decreto-lei n. 911/1969. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, é certo que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, todavia, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão na parte impugnada, em que pese à discussão em torno do não cabimento da restrição judicial da circulação do veículo automotor encontrado em nome do agravante. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, a probabilidade do provimento recursal, na medida em que, a princípio, a restrição realizada visa a preservar o bem para eventual constrição mirando a satisfação do crédito, ainda que apenas sobre os seus direitos de aquisição, em se tratando de objeto de alienação fiduciária em garantia, como indicado nos autos. Por outro lado, não há demonstração, prima facie, de que a mera alegação de utilização diária do veículo ensejaria qualquer óbice ao reconhecimento da penhorabilidade, de modo que recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte contrária. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora postulado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos a esta Relatoria. Brasília-DF, 2 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator